Tribunal: TJDFT
Processo: 0731643-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. USO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DISPENSÁVEL A APREENSÃO E PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, é desnecessária a apreensão e perícia da faca para a configuração da majorante prevista no § 2o, inciso VII, do art. 157 do Código Penal, quando houver provas suficientes do emprego do artefato no crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.